Tribunal: TJMT
Processo: 0003192-66.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0003192-66.2013.8.11.0045
RECORRENTE: UELITON FLAVIO DALBEM DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UELITON FLAVIO DALBEM DA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 21061483):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR MILITAR –INDENIZAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO – PREVISÃO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PELA LEI COMPLEMENTAR N. 231/2005-RESPONSABILIDADE QUE PASSOU PARA O ESTADO COM A ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO POR MEIO DA LC N. 244/2006 – PARA OBTER REEMBOLSO A PARTE TEM QUE COMPROVAR A AQUISIÇÃO COM RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO – DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no art. 78, § 1o, da Lei Complementar no. 231, de 15-12-2005, fazia jus à indenização de fardamento o militar estadual que completou aniversário no intermédio entre a vigência do diploma concessivo e a promulgação do Decreto no 8.178, de 4.10.2006, que regulamentou o art. 80-A, da mesma lei que alterou a sistemática do benefício.
O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC no. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes.
Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, tendo em vista que o período pleiteado foi posterior à regulamentação do art. 80-A da LC no. 244/06 e não houve comprovação de aquisição do uniforme pela parte.”(Ap 0003192-66.2013.8.11.0045, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2019).
Alega violação aos artigos 186, 247, 389, 404, 927 e 944 do CC, Lei Complementar Estadual n. 231/2005 e divergência jurisprudencial, uma vez que possui direito a indenização pelo auxílio-fardamento.
Recurso tempestivo (ID 29815993).
Contrarrazões (ID 34507988).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Recursos Repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local. Súmula 280 do STF.
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÃO ISOLADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Com efeito, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas quando analisadas isoladamente, sem vinculação direta ou indireta a dispositivos de lei ou decreto federal, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
2. [...] 3. Analisando-se o acórdão recorrido, percebe-se que o deslinde da causa foi todo lastreado na interpretação da Resolução SE 08/2012 e da Lei Complementar Estadual 836/1997, revelando-se incabível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1793002/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).
Assim, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação da Lei Complementar Estadual n. 231/2005, que dispõe sobre o pagamento do auxílio fardamento dos Militares do Estado de Mato Grosso, por depender do enfrentamento de direito local, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial e, por conseguinte, obsta a sua admissão, neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 186, 247, 389, 404, 927 e 944 do CC, a parte recorrente defende o direito a indenização pelo auxílio-fardamento, em razão do não recebimento da verba.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“De acordo com o disposto no art. 78, § 1o, da Lei Complementar no. 231, de 15-12-2005, fazia jus à indenização de fardamento o militar estadual que completou aniversário no intermédio entre a vigência do diploma concessivo e a promulgação do Decreto no 8.178, de 4.10.2006, que regulamentou o art. 80-A, da mesma lei que alterou a sistemática do benefício. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC no. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes. Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, tendo em vista que o período pleiteado foi posterior à regulamentação do art. 80-A da LC no. 244/06 e não houve comprovação de aquisição do uniforme pela parte.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI